Tribunal: STF
Processo: RHC 131962
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no procedimento disciplinar nº CMT G-048/362/10, aplicou ao recorrente, Primeiro Tenente reformado da corporação, a pena de 2 dias de permanência disciplinar, ante transgressão ao artigo 13, parágrafo único, item nº 38 (ofender subordinado ou superior hierárquico), da Lei Complementar estadual nº 893/2001 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Com pedido de reconsideração e recurso hierárquico, não se alcançou êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 289.248/SP. A Primeira Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente aponta a ausência de prova do fato. Sustenta cerceamento de defesa, aludindo a negativa de acolhimento de pedido de juntada do assentamento funcional. Reportando-se ao artigo 25, inciso II, do Decreto-Lei nº 260/1970 e ao verbete nº 56 da Súmula do Supremo, realça inaplicável o regime disciplinar a militar reformado. Sublinha inobservado o princípio da dignidade humana, tendo em conta a debilidade de saúde.
    Requer o trancamento do procedimento disciplinar e a expedição de salvo-conduto. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento.
    2. Punição sob o ângulo disciplinar militar não é passível de ser examinada na via do habeas corpus – artigo 142, § 2º, da Constituição Federal. A pena imposta ao recorrente resultou de indisciplina militar. 
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator